Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou monitoramento de deliberação que tratou de representação a respeito de irregularidades ocorridas em propostas de projeto de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) para os insumos farmacêuticos ativos (IFA) Entricitabina + Tenofovir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. contra o Acórdão 637/2023-TCU-Plenário , que em monitoramento tornou insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 544/2020-TCU-Plenário , integrado pelo Acórdão de relação 1.065/2023-Plenário, que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos pelas ora recorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do RITCU, em conhecer do pedido de reexame interposto por Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento.